Tribunal: STF
Processo: HC 205229
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-16
Data de publicação: 2021-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
    Vistos.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Leandro Prates Viana, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma, do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental interposto contra decisão que indeferiu pedido de liminar no HC nº 439.445/SP, Relator o Ministro Sebastião Reis Júnior.
    Sustentam os impetrantes violação ao contraditório e à ampla defesa, pois a denúncia oferecida contra o paciente teve por base interceptação telefônica eivada do vício de nulidade, devendo ser reconhecido como nulo o processo penal a que o paciente responde pelo crime de tráfico de drogas. 
    Requerem os impetrantes, liminarmente, a concessão do writ para restabelecer a sentença que reconheceu a alegada nulidade.
    Examinados os autos, decido.
    Transcrevo a ementa do julgado ora impugnado:
    “AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS. INDEFERIMENTO DE LIMINAR. DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, DA LEI N. 11.343/2006). RECONHECIMENTO DE NULIDADE ABSOLUTA DO PROCESSO PELO JUÍZO SINGULAR. REFORMA PELO TRIBUNAL A QUO EM SEDE DE RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. DETERMINAÇÃO PARA QUE O FEITO TENHA REGULAR SEGUIMENTO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 
    1. Esta Corte firmou entendimento de que não cabe agravo regimental contra decisão que, fundamentadamente, concede ou indefere liminar em habeas corpus. 
    2. A decisão ora agravada apontou elementos concretos dos autos que, em um juízo de cognição sumária, não evidenciam situação configuradora de abuso de poder ou de manifesta ilegalidade, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos. 
    3. Agravo regimental não conhecido.”
    Essa é a razão por que se insurgem os impetrantes.
    Como se observa, a decisão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça limitou-se a afirmar o não cabimento de agravo regimental contra decisão que defere, ou não, pedido de liminar em habeas corpus, não tendo sido apreciada a questão da alegada nulidade processual, razão por que sua apreciação, de forma originária, neste ensejo, configuraria supressão de instância, o que é inadmissível, sob pena de vulneração do sistema de competências constitucionalmente estabelecido. 
    Não pode esta Suprema Corte, em exame per saltum, apreciar questão não submetida ou analisada em caráter definitivo pelo Superior Tribunal de Justiça (HC nº 111.171/DF, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 9/4/12). 
    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes: HC nº 113.172/SP, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 17/4/13; HC nº 118.836/PA-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 8/10/13; HC nº 116.857/ES-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 21/5/13; HC nº 92.264/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 14/12/07; e HC nº 90.654/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 25/5/07, entre outros. 
    Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 16 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator
Documento assinado digitalmente